Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-13.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704216-13.2018.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOCELENE DA PURIFICACAO BARBOSA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 26558123, porquanto encerrado o ofício jurisdicional desta instância revisora com o julgamento do recurso. Publique-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator